Tribunal: TJDFT
Processo: 0746379-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746379-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MILTON BARREIRA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais (Processo no 0708302-95.2020.8.07.0004) movida por MILTON BARREIRA REIS (Processo no 0708302-95.2020.8.07.0004), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, para determinar à requerida que autorize e custeie, em favor do requerente, procedimento denominado home care, pelo período de 24h, conforme indicado pelo relatório médico de ID 73727819, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (ID 73781911 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 20726921), a agravante destaca que não foram observados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência no caso em apreço. Para tanto, defende ter cumprido o disposto nos critérios de elegibilidade para concessão de home care. Ressalta que o aludido programa é voltado para pacientes com indicação de desospitalização, devendo ser autorizado a partir de critérios objetivos. Aduz que, a depender da pontuação alcançada, conforme constatação médica, o beneficiário solicitante fará jus ao atendimento domiciliar na quantidade de horas previstas para a respectiva faixa de classificação. Assevera que, conforme conclusão obtida por médica auditora, o autor logrou pontuação correspondente à situação de média complexidade (16 pontos), para a qual são disponibilizadas 12 horas de assistência. Sustenta inexistir justificativa técnica para que o requerente permaneça sob o regime de atendimento de 24 horas de enfermagem. Explicita que a presença de cuidador constitui critério de elegibilidade, devendo este ser alguém da família ou por ela providenciado. Consigna que o fato de o benefício ter enfermidades não caracteriza a sua necessidade no que toca à assistência de 24 horas de enfermagem. Realça que os cuidados exigidos podem ser realizados por cuidador treinado quando a demanda não for técnica. Afirma que, consoante avaliação médica da GEAP realizada em 08/10/2020, o paciente não necessita de acesso venoso, diálise, oxigênio, não apresenta lesões e é semi-independente. Nesse contexto, argumenta que o beneficiário precisa tão somente de cuidador e fisioterapia duas vezes por semana. Pondera que o relatório médico não indicou nenhuma circunstância agravante que justificasse a solicitação de internação domiciliar, a qual pode ser suprida por cuidador, sendo prescindível a presença de um técnico. Diz ser necessária maior instrução processual para a resolução do ponto controvertido, uma vez que há nos autos laudos conflitantes que devem ser esclarecidos por perícia médica. Menciona que os efeitos decorrentes da medida deferida na origem revelam-se irreversíveis, máxime diante da extrema onerosidade do tratamento e da possibilidade de que o beneficiário, futuramente, não restitua, em caso de eventual improcedência de sua pretensão, os valores então desembolsados. Alternativamente, frisa que, conforme previsto no artigo 300, §2o, do Código de Processo Civil, deve ser exigida caução do requerente para a concessão da tutela vindicada, viabilizando-se o posterior ressarcimento de tais cifras. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a presença dos requisitos legalmente exigidos. No que concerne ao periculum in mora, registra que a manutenção da decisão hostilizada representa o fornecimento de tratamento que não é necessário e urgente à manutenção da saúde do autor. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão hostilizada. Preparo comprovado (ID 20726923) Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO reunidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese vertente, a ré/agravante pretende impugnar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para impor a obrigação de custear o tratamento domiciliar pretendido pelo ora autor/agravado. Do exame preliminar dos autos de origem, verifica-se que o recorrido, atualmente com 84 anos de idade (ID 73727806), é portador de doença de Alzheimer, tendo sido levado ao Pronto Socorro do Hospital Maria Auxiliadora em 29/07/2020, local em que permaneceu internado em Unidade de Cuidados Intensivos devido a quadro de hipernatremia e PAC. Ademais, ao ser recebido em enfermaria, no dia 11/08/2020, o agravado foi avaliado com quadro de disfagia grave, com dieta via GTT e restrição de locomoção. À vista disso, os profissionais de saúde que acompanham o autor solicitaram acompanhamento clínico em regime de serviço home care 24 horas, com o fim de garantir condições de tratamento adequadas para sua recuperação. A propósito, assim foi redigido o relato elaborado por profissional médico, subscrito em 15/09/2020 (ID 73727819 – págs. 1 e 3): (...) Paciente em leito de enfermaria, egresso da UTI, novamente acompanhado de seu filho Hamilton, estável hemodinamicamente, sem uso de DVA, respirando confortavelmente com auxílio de O2 sob CN a 2l/min, mantendo saturação de O2:95%. Diurese e evacuação em fraude, ingesta alimentar via GTT sem intercorrências, pouco contactante e pouco colaborativo. Paciente acamado, necessita de cuidados 24 horas ao dia Solicito serviço de home care - técnico de enfermagem 24 horas - visita médica quinzenal - fisioterapia 3x na semana - Fonoaudióloga 3x - equipe de nutrição Solicito Home Care 24h. Verifica-se que, ao contrário do que afirma a agravante, não há previsão de cuidador, mas, sim, de técnico de enfermagem - profissional inerente ao serviço home care. Ou seja, não se trata de mera comodidade do agravado, mas de necessidade de profissional com conhecimentos técnicos da área de saúde. De outra parte, depreende-se que a recorrente questiona o fornecimento do tratamento domiciliar, sob o regime de atendimento de 24 horas de enfermagem, por considerar que, em avaliação realizada por médica auditora, o recorrido apresentou quadro de média complexidade (16 pontos), para a qual são disponibilizadas apenas 12 horas de assistência. Não obstante, da análise da tabela de avaliação em referência (ID 75090500), é possível constar que, ao obter dois ou mais scores 5, o paciente migra automaticamente para Alta complexidade. Ademais, infere-se de observação inserta em tal documento que a migração acima referida ocorre independentemente dos pontos totais obtidos. Com efeito, na avaliação do recorrido, houve atribuição de score 5 em duas oportunidades, isto é, por ocasião de itens relativos à suporte terapêutico (A. Venoso Periférico Contínuo) e ao grau de atividade diária relacionada a cuidados técnicos (dependente total). A par disso, há indicação específica em relatório médico (ID 73727814) no que concerne à necessidade de assistência por profissional técnico de enfermagem, pelo período de 24 horas, verbis: Confecciono a pedido do filho do paciente, Sr. Hamilton, este relatório com instrução sobre necessidade da presença de profissional técnico de enfermagem 24 horas/dia na equipe de assistência em regime de homecare solicitada para o paciente. O mesmo é paciente idoso, 84 anos, portador de doença de Alzheimer avançado, acamado restrito, com necessidade de cuidados contínuos para absolutamente todas as atividades cotidianas, alimentação (Via gastrostomia) autohigiene, cuidados com escaras, administração das medicações por via gastrostomia nos horários adequados, manipulação da sonda de GTT, vigilância de estigmas infecciosos (paciente mais suscetível a infecções aspirativas e úlceras de decúbito), aferição de sinais vitais, controle clínico para acionamento e detecção da necessidade de internação hospitalar em caso de intercorrência. Estas atividades são atribuição de profissional técnico em enfermagem nos pacientes em cuidados assistências em regime de homecare, sendo inviável sua execução por familiar leigo em assistência neste regime de cuidados (HOMECARE). Por essas razões, os elementos probatórios até então acostados aos autos revelam que o quadro clínico apresentado pelo recorrido se ajustava à hipótese descrita pela própria recorrente. Isso porque o tratamento domiciliar foi indicado justamente após a alta concedida a este pelo corpo médico do hospital e, a princípio, enquadra-se em situação de alta complexidade. À luz dessas ponderações, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois o tratamento médico em questão, como mencionado, afigura-se indispensável no presente caso. Assim, não é possível a interrupção do atendimento médico domiciliar nos termos pedidos pelo autor/agravado, pois, do contrário, haverá indiscutível risco à sua integridade física, caracterizando, pois, o periculum in mora in reverso. Por outro lado, não há irreversibilidade da medida sobredita, pois o suposto prejuízo, se houver, será meramente financeiro, ao passo que o interesse do recorrido é pela manutenção de sua vida. Nessa diretriz, aliás, decidiu esta egrégia Turma Cível em hipótese similar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA VIDA DO PACIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. I - Tratando-se de paciente com doença de Alzheimer em estágio grave e com recomendação médica de atendimento de home care contínuo não é conveniente a sua interrupção por meio de liminar, sob pena de afetar o tratamento, caracterizando, pois, o periculum in mora in reverso. II - A discussão referente às condições de saúde do segurado e sobre a necessidade ou não da manutenção da internação domiciliar exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento. III - Não há irreversibilidade da medida no tratamento em regime de home care, pois o suposto prejuízo seria meramente financeiro, ao passo que o interesse do paciente é pela manutenção da saúde, bem estar físico e psicológico, ultrapassando meros interesses financeiros. Ademais, os valores despendidos pelo plano de saúde podem ser ulteriormente cobrados na hipótese de improcedência do pedido. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1103231, 07045717420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. (g.n.) Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Ademais, nada obsta a alteração da conclusão adotada no julgamento do mérito ou após a dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator